Tribunal: TJSP
Processo: 2238681-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Irresignação da construtora.
1. SUSPENSÃO DA DEMANDA. Tema 1039 do STJ não aplicável ao caso. Discussão a respeito do prazo prescricional relacionadas às demandas propostas contra seguradoras em caso de sinistro, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Preliminar afastada.
2. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Autor comprovou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Irresignação da construtora.
1. SUSPENSÃO DA DEMANDA. Tema 1039 do STJ não aplicável ao caso. Discussão a respeito do prazo prescricional relacionadas às demandas propostas contra seguradoras em caso de sinistro, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Preliminar afastada.
2. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Autor comprovou ser isento de apresentar declaração de imposto de renda ao Fisco. Contratação de advogado particular não implica, por si só, a ausência de requisitos para a concessão da benesse. Alegações da empreiteira insuficientes. Preliminar afastada.
3. INÉPCIA DA INICIAL. Valor dado à causa por estimativa, não havendo elementos suficientes, por ocasião da propositura da ação, para delimitar os prejuízos supostamente sofridos pelo autor. Jurisprudência. Preliminar afastada.
4. LEGITIMIDADE ATIVA. Documentação apta a indicar os danos causados especificamente na respectiva unidade habitacional do autor, o qual é parte legítima para propor a demanda. Preliminar afastada.
5. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Construtora é parte legítima para responder pelos prejuízos alegados na inicial. Relação de consumo. Mera existência de subcontratação não eximiria a requerida recorrente da responsabilidade pelo ocorrido. Preliminar rejeitada.
6. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Inexistência de elementos aptos a indicar a eventual responsabilidade do condomínio pelos danos narrados na inicial. Vícios de natureza construtiva. Denunciação do condomínio rejeitada.
7. DECADÊNCIA. Vícios ocultos. Não aplicação dos prazos decadenciais de 90 dias (artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor) ou 180 dias (artigo 618 do Código Civil). Prazo aplicável ao caso é prescricional, nos termos do artigo 27 do CDC, contado a partir da data do conhecimento do dano. Preliminar afastada.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556562
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2238681-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ESC
CONSTRUTORA E INCORPORADORA, é agravado VITOR DOS REIS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238681-60.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/8
VOTO No 11141
No Processo - Classe:
2238681-60.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Sorocaba
Juiz(a) de 1o Grau:
Adriana Tayano Fanton Furukawa
Partes:
Agravante: Esc Construtora e Incorporadora
Agravado: Vitor dos Reis Santos
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
Irresignação da construtora.
1. SUSPENSÃO DA DEMANDA. Tema 1039 do STJ não
aplicável ao caso. Discussão a respeito do prazo
prescricional relacionadas às demandas propostas contra
seguradoras em caso de sinistro, no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação. Preliminar afastada.
2. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Autor
comprovou ser isento de apresentar declaração de imposto
de renda ao Fisco. Contratação de advogado particular não
implica, por si só, a ausência de requisitos para a concessão
da
benesse.
Alegações
da
empreiteira
insuficientes.
Preliminar afastada.
3. INÉPCIA DA INICIAL. Valor dado à causa por
estimativa, não havendo elementos suficientes, por ocasião
da propositura da ação, para delimitar os prejuízos
supostamente
sofridos
pelo
autor.
Jurisprudência.
Preliminar afastada.
4. LEGITIMIDADE ATIVA. Documentação apta a indicar
os danos causados especificamente na respectiva unidade
habitacional do autor, o qual é parte legítima para propor a
demanda. Preliminar afastada.
5. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Construtora é parte
legítima para responder pelos prejuízos alegados na inicial.
Relação de consumo. Mera existência de subcontratação
não eximiria a requerida recorrente da responsabilidade
pelo ocorrido. Preliminar rejeitada.
6. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Inexistência de elementos
aptos a indicar a eventual responsabilidade do condomínio
pelos danos narrados na inicial. Vícios de natureza
construtiva. Denunciação do condomínio rejeitada.
7. DECADÊNCIA. Vícios ocultos. Não aplicação dos prazos
decadenciais de 90 dias (artigo 26, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor) ou 180 dias (artigo 618 do Código
Civil). Prazo aplicável ao caso é prescricional, nos termos
do artigo 27 do CDC, contado a partir da data do
conhecimento do dano. Preliminar afastada.
RECURSO IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238681-60.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/8
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela construtora contra
a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Vitor dos
Reis, relativamente a vícios construtivos no imóvel adquirido.
A construtora pleiteou a revogação da assistência judiciária gratuita
concedida ao autor em Primeiro Grau, asseverando que o imóvel adquirido seria
destinado às "classes mais privilegiadas".
Aduziu que o recorrido recebia altos rendimentos e estaria assessorado
por advogado particular, fatos que revelavam o não preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da benesse.
Arguiu a inépcia da inicial, pois o autor havia deixado de indicar os
valores pretendidos em quantia certa, em desatenção ao contido no artigo 330 do CPC.
Apontou também a ilegitimidade ativa do requerente, pois os pedidos
estariam relacionados a supostos vícios na cobertura do prédio, a qual fazia parte da área
comum do condomínio nos termos do artigo 1.331, § 2o, do Código Civil.
Ainda em preliminar, argumentou a respectiva ilegitimidade passiva
para responder pelos fatos narrados na demanda, pois a responsabilidade pelo ocorrido
seria do condomínio, por ser "o proprietário da área comum causadora da suposta e
alegada infiltração".
Pleiteou a denunciação da lide ao condomínio e à construtora
responsável pela execução da obra, havendo expressa previsão legal da obrigatoriedade
da denunciação da lide nos casos em que o denunciado estivesse obrigado, por força de
lei ou contrato, a indenizar o prejuízo daquele vencido na demanda (artigo 125, inciso
II, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238681-60.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/8
Isso porque teria contratado a DMF Rodrigues ME para a execução da
obra, aduzindo que eventual dano causado aos compradores deveria ser ressarcido
diretamente pela empresa responsável pela construção, inclusive em razão do contido no
contrato firmado entre as empresas.
Apontou a decadência do direito de reclamar por vícios no imóvel,
restando superado o prazo de 90 dias a contar da data da entrega do imóvel, nos termos
do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ou de 180 dias previsto no
artigo 618 do Código Civil, pois o empreendimento havia sido concluído em fevereiro
de 2014.
Subsidiariamente, entendia que deveria ser aplicado o prazo
prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
Em consequência, postulou a concessão do efeito suspensivo e, ao
final, o acolhimento dos pedidos recursais (fls. 1/25).
No despacho de fls. 305/306 esta Relatora determinou o
prosseguimento da demanda originária independentemente da tramitação do agravo.
A parte contrária não se manifestou em contraminuta (fls. 310).
Na petição de fls. 312/313, a agravante pleiteou a suspensão da
tramitação do recurso, em razão da suposta afetação da matéria, consoante decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1039 dos repetitivos.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
1. Suspensão da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238681-60.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/8
O Tema 1039 do Superior Tribunal de Justiça trata da "fixação do
termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos
contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação".
Desse modo, efetuando-se o "distinguishing" ao caso concreto,
verifica-se que a afetação não atingiu o presente recurso, pois a demanda foi proposta
contra a construtora, não havendo sequer menção a alguma empresa do ramo de seguros
ou ao Sistema Financeiro de Habitação.
No mais, a pretensão indenizatória não se refere a alguma obrigação
por sinistro, mas tem como causa de pedir os vícios construtivos supostamente causados
pela empreiteira recorrente.
2. Impugnação à justiça gratuita.
Nota-se que a benesse impugnada foi concedida pelo MM Juízo "a
quo" após analisar a documentação acostada pelo autor às fls. 80/82, comprovando ser
isento de apresentar a declaração de imposto de renda ao Fisco.
Além disso, consoante expressamente previsto na lei processual
vigente, a contratação de advogado particular não significa, por si só, a ausência de
requisitos para a concessão da justiça gratuita à parte postulante.
Não bastasse, a construtora não apresentou qualquer documento apto a
afastar o direito do autor ou comprovar a respectiva possibilidade de arcar com os custos
da demanda sem prejuízo do próprio sustento.
3. Inépcia da inicial.
Também não foi possível constatar qualquer irregularidade na petição
inicial, pois o valor dado à causa R$ 17.000,00 foi estimativo, não se podendo
asseverar, desde o primeiro momento, qual seria o valor do eventual prejuízo a ser
recompensado pela parte requerida (danos morais e materiais) no caso de procedência
integral ou parcial da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238681-60.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 6/8
Neste sentido:
(...) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Rejeitada
Valor apurado por estimativa - Não
trazendo a impugnante qualquer embasamento para
alterar o valor estimado pela autora, prevalece aquele
por ela indicado. (...) Recurso improvido. (Apelação
Cível
1004620-49.2018.8.26.0344;
Relatora
Silvia
Meirelles; 6a Câmara de Direito Público; Julgamento:
15/03/2019)
4. Legitimidade ativa.
Em que pesem as argumentações trazidas no recurso, não se poderia
falar em ilegitimidade do autor para buscar a reparação pelos supostos vícios
construtivos imputados à requerida.
Isso porque, embora alguns dos defeitos apontados fossem oriundos de
possíveis infiltrações de água nas lajes e telhados do empreendimento, foi possível
constatar, ao menos em princípio, que os danos propriamente ditos ocorreram na
unidade habitacional pertencente ao autor.
Desse modo, não seria o caso de aplicação do § 2o do artigo 1.331 do
Código Civil, o qual aliás não se refere à matéria da responsabilização por danos ou
vícios, mas especificamente à questão da coexistência entre áreas privativas e áreas
comuns em um condomínio edilício.
5. Ilegitimidade passiva.
E não se poderia falar em ilegitimidade passiva da construtora,
mormente porque restou incontroverso que o compromisso de aquisição do imóvel foi
firmado entre o autor e a requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238681-60.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 7/8
Neste contexto, tratando-se de relação de consumo, não incumbiria ao
autor intentar a demanda judicial contra uma empresa subcontratada, com a qual não
firmou contrato algum, sendo inegável que a requerida agravante ESC Construtora é a
face aparente da cadeia de fornecimento no presente caso, devendo responder pelos
fatos narrados na inicial.
6. Denunciação da lide.
Verifica-se que na decisão de fls. 236 dos autos originários foi
deferida a denunciada da lide à empreiteira RDM Rodrigues, de modo que o pedido
efetuado neste sentido não deve ser conhecido.
No concernente à denunciação ao condomínio, a decisão acima
referida deve ser mantida, pois não foi possível verificar que os pedidos iniciais teriam
relação com a atuação do ente despersonalizado, não se verificando a satisfação dos
requisitos previstos nos incisos do artigo 125 do Código Civil.
7. Decadência.
Por fim, a demanda trata de danos decorrentes de supostos vícios
construtivos ocultos ou seja, não verificáveis por ocasião do recebimento do imóvel.
Desse modo, não se aplicam os prazos decadenciais de 90 dias (artigo
26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor) ou 180 dias (artigo 618 do Código
Civil).
Nem mesmo deve ser adotada como termo "a quo" a data do
recebimento do bem (ocorrido no mês de em fevereiro de 2014), ante à ausência de
demonstração acerca da data em que os alegados danos foram conhecidos pelo autor,
devendo ser aplicado o prazo prescricional de 5 anos nos termos do artigo 17 do CDC.
Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238681-60.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 8/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) Vício oculto - (...)
Indenização por dano material e moral Incidência do
prazo prescricional (artigo 27 do CDC) - Prescrição
não verificada - Decisão parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento
2242039-33.2019.8.26.0000; Relator Melo Bueno; 35a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 20/03/2020)
Portanto, nenhuma das preliminares arguidas pela empreiteira devem
ser acolhidas, devendo ser mantida a r. decisão recorrida tal e qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora